Tribunal: TJDFT
Processo: 0731286-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731286-14.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RICHARD WALLACE DA SILVA COSTA SOBRINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIMINUIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada aos réus. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu reincidente, especialmente no crime de tráfico de drogas. 5. Afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a argumentação expendida na origem é inidônea. 6. A pena de multa deve ser diminuída quando estiver desproporcional com a pena privativa de liberdade. 7. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 315, § 2o, incisos I, II e IV, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo: a) a absolvição do crime de tráfico de drogas, sustentando a ilegalidade da prisão em flagrante; b) a redução da pena na primeira e segunda fases; c) a concessão do direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que preenche os requisitos legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 315, § 2o, incisos I, II e IV, e 386, incisos III e VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da entrada forçada de policiais no interior de domicílio quando há situação de flagrante criminal, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais militares no domicílio do apenado, destacando que os agentes estatais receberam informações de que no local funcionava ponto de venda de drogas e, ao realizarem campana, visualizaram movimentação suspeita, tendo aparecido, inclusive, usuário para fazer compra de entorpecente, circunstâncias que motivaram a entrada e apreensão de 453,75g de cocaína e 228,7g de maconha, além de apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal” (AgRg no HC n. 783.517/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Assim, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.247/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 6/11/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais de absolvição, redução da pena e direito de recorrer em liberdade, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino à Secretaria que retifique a autuação para que também conste no polo ativo da demanda RICHARD WALLACE DA SILVA COSTA SOBRINHO. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020